Tribunal: TJSP
Processo: 1023878-49.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Danos materiais e morais decorrentes de queda e atropelamento em virtude da má conservação da calçada. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Presentes elementos de convicção que demonstram o nexo causal entre os danos ocorridos à autora e a omissão da Municipalidade quanto ao dever de conservação das vias públicas. Culpa concorrente da vítima, que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Danos materiais e morais decorrentes de queda e atropelamento em virtude da má conservação da calçada. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Presentes elementos de convicção que demonstram o nexo causal entre os danos ocorridos à autora e a omissão da Municipalidade quanto ao dever de conservação das vias públicas. Culpa concorrente da vítima, que poderia ter evitado o acidente se tivesse agido com mais cautela. Concorrência de culpas que não implica exclusão da responsabilidade da ré, mas apenas redução de sua condenação, nos termos do art. 945 do Código Civil. Danos morais arbitrados em R$5.000,00. Danos materiais comprovados em R$204,22. Afastada a responsabilidade da empresa Rápido D ́Oeste Ltda., devido à ausência de nexo causal entre quaisquer atos ilícitos do motorista de ônibus e os danos causados à autora. Lide secundária prejudicada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1023878-49.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante ROSA APARECIDA PRIZANTELLI ZANELATO, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, RÁPIDO D ́OESTE
LTDA. e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
ACF no 10.137/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1023878-49.2015.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante:
Rosa Aparecida Prizantelli Zanelato
Apelados: Município de Ribeirão Preto, Rápido D ́Oeste
Ltda. e Cia Mutual de Seguros (litis-denunciada)
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. Danos materiais e morais decorrentes
de queda e atropelamento em virtude da má
conservação
da
calçada.
Sentença
de
improcedência. Apelo da autora. Presentes
elementos de convicção que demonstram o nexo
causal entre os danos ocorridos à autora e a
omissão da Municipalidade quanto ao dever de
conservação
das
vias
públicas.
Culpa
concorrente da vítima, que poderia ter evitado o
acidente se tivesse agido com mais cautela.
Concorrência de culpas que não implica
exclusão da responsabilidade da ré, mas apenas
redução de sua condenação, nos termos do art.
945 do Código Civil. Danos morais arbitrados
em R$5.000,00. Danos materiais comprovados
em R$204,22. Afastada a responsabilidade da
empresa Rápido D ́Oeste Ltda., devido à
ausência de nexo causal entre quaisquer atos
ilícitos do motorista de ônibus e os danos
causados à autora. Lide secundária prejudicada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de ação de reparação por danos
ajuizada por Rosa Aparecida Prizantelli Zanelato em face do
Município de Ribeirão Preto, Rápido D ́Oeste Ltda. e Cia
Mutual de Seguros.
Alega a autora, em síntese, que “no dia 20 de
fevereiro de 2015, ao andar pela calçada da Rua Saldanha Marinho,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
esquina com General Osório, Município de Ribeirão Preto,
juntamente com sua neta, fora vítima de acidente, ao sofrer uma
queda, em virtude de um bueiro mal conservado de responsabilidade
da primeira requerida (conforme consta das fotos anexadas e vídeos
que serão depositados em cartório), fora lançada para a rua, quando
um ônibus da segunda requerente vinha em alta velocidade,
ocasionando o atropelamento da requerente (boletim de ocorrência
em anexo). Após o ocorrido a requerente fora encaminhada pra o
hospital Santa Casa, conforme consta dos prontuários em anexo,
chegando ao hospital inconsciente, sofrendo: lesões no crânio,
aumento de partes moles na região parietal esquerda e fratura
completa em clavícula esquerda com total cavalgamento de
fragmentos ósseos; fratura transversa completa em terço médio da
clavícula com cavalgamento dos fragmentos ósseos, além de ficar com
o pé totalmente inchado. Além das sequelas sofridas, a requerente
dispendeu gastos com medicamentos, cadeiras de banho, além de
inúmeros transtornos e sofrimentos, levando-se em consideração
ainda, o fato da requerente ser idosa, o que a levou a buscar o Poder
Judiciário para ver reparado os seus danos sofridos”. Requereu a
condenação dos requeridos a “a. Indenização por danos morais, a
serem arbitrados por Vossa Excelência, em um importe que leve em
consideração os fatos ocorridos, e que não seja ínfimo para que o
requerido o repita; b. Indenização por danos materiais - pagamento
de todas as despesas de forma dobrada, totalizando R$ 496,08
(quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos)” (fls. 01/15).
A r. sentença de fls. 630/634, cujo relatório
ora se adota, julgou improcedente o pedido e condenou a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
ao pagamento das custas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (10% para cada
patrono dos recorridos), observada a gratuidade judicial.
Inconformada, recorre a autora pedindo a
reforma do julgado, alegando, em suma, que “para a
caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado,
necessária se faz a demonstração do nexo de causalidade entre a ação
ou omissão administrativa e o evento danoso causado à vítima. No
presente caso em análise, é possível comprová-lo uma vez que, se o
passeio público no qual a Autora se encontrava estivesse em perfeito
estado de conservação, esta não teria se desequilibrado e,
consequentemente, o acidente não teria ocorrido. Logo, pela péssima
condição do bueiro, facilmente comprovada pelas fotos (fls. 47) e
vídeos depositados em cartório, ser elemento DETERMINANTE para
a queda originária do desfecho trágico, sem a qual o desequilíbrio
poderia ter sido facilmente evitado, é lógico associá-la como causa
primária do acidente. O Douto Juízo refuta a teoria adotada,
afirmando que não é crível supor que algum buraco ou imperfeição do
piso possa fazer alguém desequilibrar-se estando parado e de mão
dada com outra pessoa (fls. 632). Contudo, é válido ressaltar que a
Recorrente é pessoa idosa, para a qual qualquer obstáculo no piso é
suficiente para colocá-la em situação de perigo, devido à sua
vulnerabilidade psíquica e física. Ademais, a neta que a acompanhava
possui estrutura física pequena e visivelmente esguia, portanto,
insuficiente para sustentar o peso da avó, cujos princípios da Física
demonstram ser consideravelmente maior durante uma queda.
Portanto, não há que se dizer em culpa exclusiva da vítima, haja vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
a vasta comprovação documental de que houve dupla omissão por
parte do Município: ao não conservar a via pública em estado
minimamente digno de preservação para usufruto dos indivíduos e ao
não sinalizar o perigo da respectiva região, para evitar acidentes”;
que “no presente caso, é certo que houve concorrência de culpas
entre a conduta omissiva do Estado e a conduta imprudente do
motorista do ônibus, que trafegava a uma velocidade acima do
indicado em uma via pública e movimentada. Isto é, sem a soma de
ambas as condutas, o acidente teria sido fácil e logicamente evitado,
portanto ambos devem indenizar a vítima, a título de danos morais e
materiais. No que diz respeito ao dever geral de cuidado, é nítida a
culpa in comittendo, advinda da conduta imprudente de dirigir com
excesso de velocidade por parte do motorista do ônibus, responsável
pelo atropelamento da vítima. Sendo assim, necessária se faz a
responsabilização da EMPRESA RÁPIDO D'OESTE LTDA pelo ato
ilícito ocorrido e a subsequente obrigação de indenizar a Autora”
(fls.636/642).
Contrarrazões às fls. 645/678 (Município de
Ribeirão Preto), 679/690 (Companhia Mutual de Seguros).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de pretensão jurisdicional voltada
ao recebimento de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de danos causados a pessoa idosa que, devido à má
conservação da via pública, desequilibrou-se e caiu na via
pública, vindo a ser atropelada por um ônibus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
A autora juntou aos autos boletim de
ocorrência (fls.20/23), prontuário de atendimento médico
(fls.24/30), exames (fls.31/33), comprovantes de despesas (fls.
34/35), receitas médicas (fls. 36/40), fotos das lesões (fls. 41/46)
e foto do local (fl. 47).
Pois bem.
A Constituição da República assegura o
direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda
que os danos sejam puramente morais (art. 5o, X), cabendo
também a aplicação da norma geral de direito consagrada nos
artigos 186 e 927 do Código Civil.
Quanto à responsabilidade da corré Rápido
D ́Oeste Ltda., não há comprovação nos autos de que tenha
havido qualquer conduta do motorista do ônibus que tenha
provocado o atropelamento da autora. Veja-se que ela se
desequilibrou e caiu na rua no momento em que o ônibus estava
passando, não havendo provas de que o veículo trafegava acima
do limite de velocidade. Portanto, não há nexo causal entre
qualquer conduta ilícita do motorista e os danos causados à
autora.
Assim, o julgamento da lide secundária
mostra-se prejudicado, nos termos da r. sentença.
Ainda conforme a decisão apelada (fl. 632),
“ainda que considerado o teor da prova oral (fls. 602/603), cuja
imparcialidade mostrou-se relativa e cujo teor não se mostrou capaz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
de prevalecer sobre as informações constantes de fls. 20/23
testemunha Beatriz é neta da requerente e ouvida apenas como
informante e testemunha Roberta não presenciou o acidente e disse
ser namorada do pai da testemunha Beatriz, conclui-se que não restou
demostrado que qualquer conduta omissiva culposa da fazenda
requerida relativa ao estado da via pública em questão (fls. 47) tenha
sido causador(a) dos fatos de que se cuida, considerando-se
especialmente que restou comprovado que o acidente mencionado na
inicial, diferentemente do alegado na inicial, ocorreu quando a
requerente encontrava-se parada, aguardando para atravessar a rua
e de mão dada com sua neta (fls. 21 e 23), ocasião em que se
desequilibrou e chocou-se contra a lateral do ônibus (fls. 21 e 23)
(...)”.
Quanto ao Município, sabe-se que a
Administração Pública responde por danos causados aos
particulares quando constatada omissão culposa na manutenção
da segurança das vias públicas.
É certo que à Municipalidade compete a
conservação e manutenção das vias públicas em bom estado de
conservação e segurança, a fim de evitar acidentes. Nesse sentido
a lição de Rui Stoco1:
“(...)
Também
caracteriza
comportamento
omissivo culposo, regido pela teoria da 'faute du
service', a ensejar indenização, a inércia do
1 Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência, tomo II 9a ed. rev.,
atual. e reformulada com Comentários ao Código Civil. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013, p. 247.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
Poder Público Municipal, Estadual e Federal,
que deixa de fazer a conservação das vias
públicas no perímetro urbano e das estradas e
rodovias municipais, estaduais ou interestaduais
sob a responsabilidade da União.
A deterioração da camada asfáltica ou a
proliferação
de
buracos,
irregularidades,
reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e
outras irregularidades nas vias públicas de
passagem
de
veículos
e
de
pedestres
caracterizam omissão desidiosa do Poder
Público, que responderá pelos danos que
ocorram em razão dessas irregularidades.
Em casos tais, essa culpa, geralmente por
negligência, é presumida, invertendo-se o ônus
da prova.”.
A Jurisprudência tem decidido que a
responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa
(ou
dolo)
caracterizará
sempre
responsabilidade
por
comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo
certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo
insuficiente.
Para a caracterização da responsabilidade
civil subjetiva da Administração Pública é necessário que se
comprove a ação ou omissão, dano, bem como o nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
causalidade entre a conduta da Administração e o dano.
No presente caso, a autora demonstrou a
omissão do Município na conservação da calçada.
A fotografia juntada mostra que o desnível
existente no local não se trata de mero desgaste natural, e sim de
situação que demandava reparos de grande monta (fl.47).
Em sua defesa, o Município não negou que a
calçada estivesse precisando de reparos, dizendo que “o acidente
ocorreu por culpa exclusiva da Autora, que não tomou o devido
cuidado em deambular em local que consta em reforma,
agravado pelo fato de colocar-se muito rente ao meio fio para
atravessar a rua, momento em que o ônibus ao trafegar rente a
calçado assustou a autor que caiu na calçada, fatos claros na
narrativa da Neta desta, repita-se, o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da Autora, que como ela própria em sua exordial é
pessoa idosa, e como tal não deveria ficar em cima da sarjeta
aguardando o fluxo de veículos parar para atravessar a rua,
ADEMAIS, É SÓ ANALISAR A FOTO DE FLS. 47,
APRESENTADA PELA PRÓPRIA AUTORA, QUE VEMOS NO
LOCAL FARTA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, INCLUSIVE
DE TRAVESSIA PARA PEDESTRE. Neste sentido, nossos
tribunais já pacificaram a falta de responsabilidade do poder
público em quedas ocorridas no passeio, ponderando que a
mesma poderia ser facilmente evitada se o pedestre tivesse o
mínimo de atenção ao utilizar as calçadas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
Assim, faz-se necessário reconhecer a
responsabilidade do Município na modalidade defeito na
prestação do serviço (“faute du service”), posto que o poder
público se absteve de sua obrigação de conservar e de constatar
irregularidades na via pública.
Conforme
entendimento
doutrinário
de
Celso Antônio Bandeira de Mello2:
“A responsabilidade do Estado por omissão só
pode ocorrer na hipótese de culpa anônima, da
organização e funcionamento do serviço, que
não funciona ou funciona mal ou em atraso, e
atinge os usuários do serviço ou os nele
interessados”.
No entanto, apesar de ser inquestionável a
omissão da Municipalidade, que não cuidou de manter a via
pública em condições de segurança para os usuários, é evidente,
também, a culpa concorrente da vítima, que, ao caminhar pela
rua, não tomou as cautelas necessárias.
Conforme dispõe o art. 945 do Código Civil:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para
o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em
confronto com a do autor do dano”.
2 Curso de Direito Administrativo, Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Melo, 8a
ed, p. 899.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
Portanto, estando comprovado que autora e o
Município deram causa ao dano mencionado, o valor a ser pago
a título de indenização deverá ser reduzido.
Quanto ao dano moral, mostra-se claro,
porquanto a autora, vítima do evento, sofreu várias lesões à sua
incolumidade física.
Inegável que os danos físicos que a autora
suportou em decorrência da queda causaram-lhe dor, sofrimento
e tristeza, caracterizando o dano moral.
Quanto à fixação do valor indenizatório,
deve-se seguir o princípio da razoabilidade. Assim, a reparação
do dano moral, exatamente porque não comporta medição
matemática, deve ser avaliada em cada caso concreto, segundo
suas particularidades e circunstâncias, não podendo servir, de um
lado, como fator de enriquecimento da vítima, nem de outro lado
ser de valor desprezível para o causador do dano, pois aí não se
atenderia ao objetivo de lhe mostrar a reprovabilidade social da
sua conduta. Assim, arbitra-se o valor de R$5.000,00 para a
indenização dos danos morais.
O montante indenizatório deve ser corrigido
da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora
são contados a partir do evento danoso (15/09/2012), tendo em
vista o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ.
Quanto
aos
danos
materiais,
foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023878-49.2015.8.26.0506 - V.1023878-49.2015.8.26.0506 – lof - 10137
comprovados no montante de R$204,22, conforme os
documentos de fls. (fls. 34/35), sendo esse o valor da condenação
do Município, atualizado desde o ajuizamento da ação.
Os juros e correção monetária deverão
observar o Tema 810 e as modulações a serem definidas pelo C.
Supremo Tribunal Federal, por ocasião da execução de sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator